Tribunal: TJMT
Processo: 1017604-02.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017604-02.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIO FAQUIM - CPF: 278.349.999-15 (APELANTE), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), LETICIA ALVES ANDRADE - CPF: 025.789.791-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - –

DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO RESTITUIÇÃO DO VALOR NA FORMA SIMPLES E NÃO DOBRADA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA -
CONFIRMAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL NA SENTENÇA – POSSIBILIDADE -

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1017604-02.2022.8.11.0002

APELANTE:

MÁRIO FAQUIM

APELADA:

BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MÁRIO FAQUIM
contra sentença proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Ester Belém Nunes
,

lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S/A,

que julgou procedentes os pedidos formulados para declarar inexistente o apontamento indicado na inicial, bem como, consignou que o valor depositado Id n. 87611754 seja transferido para conta Única do Tribunal de Justiça; condenou a requerida a repetição de indébito na forma simples sobre os valores pagos, cujo valor deverá ser indicado em liquidação de sentença; bem como, condenou a requerida a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação.

Inconformado, o apelante sustenta em suas razões que “
apesar de toda confusão e “esclarecido” na decisão dos Embargos que a repetição é na forma simples, necessário registrar que nos fundamentos da r. sentença, ficou consignado que “Assim é devida a dobra quando o consumidor é cobrado em excesso e quando paga, sendo-lhe direito a restituição do dobro daquilo que pagou”, restando comprovado que houve cobrança indevida e descontos não autorizados no benefício previdenciário do autor” (sic).

Assevera que “
merece reforma a sentença, para que conste de forma expressa a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, conforme determina o CDC” (sic).

Também argumenta que “
embora tenha abordado as questões suscitadas na demanda, deixou de constar em seu dispositivo, quanto à aplicação de multa em razão dos sucessivos descumprimentos, por parte da recorrida, da tutela de urgência deferida, que determinava a suspensão dos descontos indevidos no benefício previdenciário do recorrente” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para condenar o apelado à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, com a apuração do montante a ser realizada em sede de liquidação de sentença; bem como, requer a inclusão na sentença da fixação de multa por descumprimento da ordem judicial, no valor total de R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais), diante das reiteradas resistências injustificadas do apelado em cumprir as determinações judiciais.

Alternativamente, requer seja conhecido a ocorrência da confirmação tácita da concessão da tutela provisória de urgência deferida anteriormente pelo Juízo de Origem, deixando consignado, que o suposto descumprimento de medida liminar, deverá ser apreciado pelo Juízo “a quo” (Id. 284743421).

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 284743424)

A parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no id. 284822385.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
MÁRIO FAQUIM,
ajuizou

a presente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência em desfavor do
BANCO PAN S/A,
alegando, em síntese, que é aposentado do INSS, e que não contratou o empréstimo objeto da demanda, no valor de R$ 15.109,51 (quinze cento e nove reais e cinquenta e um centavos), que foi creditado em sua conta bancária e ensejou descontos mensais em seu benefício previdenciário.

Relata que tentou, sem sucesso, cancelar o contrato e devolver o valor recebido. Diante da recusa da ré em solucionar a questão, o autor busca a declaração de nulidade do contrato, a suspensão dos descontos e a devolução dos valores descontados, bem como indenização por danos morais.

Citada, a requerida ofertou contestação, alegando no mérito contratação regular, utilização dos serviços, requerendo também a improcedência do pedido e inexistência de dano moral.

Após regular processamento do feito, a magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar inexistente o apontamento indicado na inicial, bem como, consignou que o valor depositado Id 87611754 seja transferido para conta Única do Tribunal de Justiça; condenou a requerida a repetição de indébito na forma simples sobre os valores pagos, cujo valor deverá ser indicado em liquidação de sentença; bem como, condenou a requerida a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ[1]), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Inconformada com os contornos da sentença, a parte autora, ora apelante, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para condenar o apelado à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, com a apuração do montante a ser realizada em sede de liquidação de sentença.

Também requereu a inclusão na sentença da fixação de multa por descumprimento da ordem judicial, no valor total de R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais), diante das reiteradas resistências injustificadas do apelado em cumprir as determinações judiciais.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

No caso, considerando que ilícitos foram os descontos levados a efeito no benefício previdenciário da parte autora, é devida a restituição de tais valores na
forma simples
e não dobrada como pleiteado pela parte requerente.

É que a ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula no. 159 do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
.

Veja que a devolução em dobro pressupõe o preenchimento de dois requisitos indissociáveis, quais sejam, cobrança indevida e ação consciente do credor, sem o que impossível o acolhimento dessa pretensão.

Dessa forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa do banco réu, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na forma simples, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, ainda que reconhecida a invalidade/nulidade da sua contratação, estando em consonância com o entendimento dominante deste Sodalício.

A propósito, já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÍVIDA INEXIGÍVEL –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a sentença recorrida que concluiu pela ilegalidade dos descontos referente a empréstimos não solicitados/contratados pela autora,
devendo a repetição do indébito se dar na forma simples, ante a ausência de má-fé do banco apelante
”
(N.U 1000082-64.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Ademais, o autor/apelante requereu a inclusão na sentença da fixação de multa por descumprimento da ordem judicial, no valor total de R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais), diante das reiteradas resistências injustificadas do apelado em cumprir as determinações judiciais, sendo que, nesse ponto, assiste parcial razão o recorrente.

Isso porque, pelo que se observa dos autos, o magistrado deferiu a concessão da tutela de urgência e determinou a intimação do requerido para que promova a imediata suspensão dos descontos no benefício do INSS da autora, referente ao contrato no 352979573-8, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada novo desconto realizado, com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil (Id. 284743359)

Diante dos reiterados descumprimentos da decisão judicial nos autos, o magistrado majorou a multa inicialmente arbitrada em 500,00 (quinhentos reais), posteriormente, aumentou para R$ 2.000,00 (dois mil reais), R$ 10.000,00(dez mil) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme Id. 284743402.

Sabe-se que a imposição de multa cominatória tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Logo, a fixação da multa diária não tem por objetivo o seu pagamento e sim garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não efetivada a obrigação imposta.

Com efeito, o valor da
astreinte
pode ser analisado em qualquer momento processual e modificado quando se verificar que o quantum arbitrado se tornou insuficiente ou excessivo, nos termos do art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

In casu
, o juízo de primeiro grau majorou a multa por desconto de R$ 500,00 (mil reais) para R
$15.000,00 (quinze mil reais) diante do descumprimento reiterado de decisão judicial
, que possui amparo no art. 139, IV do CPC, e decorre do poder geral de cautela do juiz que deverá determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento,
razão pela qual deve ser mantida
.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA REALIZADA PELA INTERNET – PRODUTO NÃO ENTREGUE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, é medida que se impõe.

Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, é de ser afastada a multa prevista no §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.”
(N.U 1020462-71.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 03/09/2023)

Assim, como a sentença foi de procedência e houve a confirmação da tutela antecipada, necessário manter a multa fixada no ultimo valor majorado de R
$15.000,00 (quinze mil reais), por cada novo desconto realizado,
cujo valor total referente ao descumprimento deve ser apurado em sede de cumprimento de sentença, sem prejuízo de análise acerca de sua excessividade e possível redução pelo juízo
a quo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso no sentido reconhecer a incidência da multa fixada pelo juízo
a quo
decorrente de descumprimento de decisão judicial no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por cada novo desconto indevido realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025